Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESENTRANHAMENTO DOS TERMOS DE DECLARAÇÕES COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ILÍCITUDE DA PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O inquérito policial é procedimento administrativo investigatório que não obedece ao contraditório em razão da natureza de averiguação dos fatos, diferente das formalidades da instrução processual e, por isso, não há qualquer nulidade, na oitiva de supostas vítimas por telefone.
2. Não se verifica a prática denominada fishing expedition, ou seja, pesca probatória com procura especulativa e infundada sobre o suspeito, se a investigação foi iniciada a partir do registro de ocorrência policial por uma das vítimas e com o prosseguimento das investigações, foram identificadas inúmeras ocorrências semelhantes, praticadas, em tese, pelos mesmos investigados.
3. Recurso conhecido e desprovido.